Tribunal: STJ
Processo: 0812541-34.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829685 - RN (2025
/0006056-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN
ADVOGADOS
: CLÉZIO DE OLIVEIRA FERNANDES - RN003429
NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM
PROCURADORA : RENATA DANTAS COSTA BORGES DE MELLO - RN004107
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50122343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ae8afe1-8fd4-4c66-98c2-831ed24b3eaa

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50122343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ae8afe1-8fd4-4c66-98c2-831ed24b3eaa

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829685 - RN (2025
/0006056-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN
ADVOGADOS
: CLÉZIO DE OLIVEIRA FERNANDES - RN003429
NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM
PROCURADORA : RENATA DANTAS COSTA BORGES DE MELLO - RN004107
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado Rio Grande do
Norte
contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que
Sindas/RN
–
não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 182/STJ
(fls. 1.604/1.605).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.621/1.623).
Inconformado, o agravante defende que "há no agravo, e de modo
'
suficiente, impugnação específica à súmula no 7, em tópico denominado QUANTO A
Documento eletrônico VDA48970250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: 300836ba-9fb2-44f0-a9b9-8e5face7b5e5

SÚMULA No 07. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
'
PROBATÓRIO. EM ÚLTIMO CASO, APENAS REENQUADRAMENTO JURÍDICA
. 11. Afirma-se suficiente tendo em mira que a insurgência tem o alcance
proporcionalmente dentro do que fora disposto na decisão agravada. A afirmação de
suposta necessidade de enfrentamento de matéria fático-probatória fora, deveras
suscinta, para não dizer genérica ou em modelo aplicado rotineiramente, como se
[...]
depreende da decisão do Egrégio Tribunal Estadual, veja- se:
12. Portanto, na mesma
esteira da v. decisão recorrida, o agravo em recurso especial foi enfático, apesar de
suscinto, no que tange à inaplicabilidade da súmula no 7, impugnação esta, permissa
vênia, suficientemente necessária para destrancar o recurso especial e ensejar seu
" (fls. 1.631/1.632).
julgamento
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 1.640).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, o fundamento adotado pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de
Justiça, "não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
" (
, Rel.
afastamento do referido óbice processual
AgInt no AREsp n. 1.463.467/RJ
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
).
29/6/2020
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a deci são agravada é incindível e, assim, deve ser
"
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
."
decisão recorrida
A propósito:

Documento eletrônico VDA48970250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: 300836ba-9fb2-44f0-a9b9-8e5face7b5e5

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA48970250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: 300836ba-9fb2-44f0-a9b9-8e5face7b5e5

Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48970250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: 300836ba-9fb2-44f0-a9b9-8e5face7b5e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.829.685 / RN
Número Registro: 2025/0006056-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012823320208205102 08125413420228200000 8012823320208205102 8125413420228200000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN
ADVOGADOS
: CLÉZIO DE OLIVEIRA FERNANDES - RN003429
NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM
PROCURADORA : RENATA DANTAS COSTA BORGES DE MELLO - RN004107
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN
ADVOGADOS
: CLÉZIO DE OLIVEIRA FERNANDES - RN003429
NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM
PROCURADORA : RENATA DANTAS COSTA BORGES DE MELLO - RN004107
Documento eletrônico VDA50097090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: effddefd-fd1a-4e7f-b25c-d0fd1df8461e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: effddefd-fd1a-4e7f-b25c-d0fd1df8461e